Tribunal: STF
Processo: HC 104845
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM 
   FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312. ADMISSIBILIDADE DA 
   CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E 
   PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. 
   INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES.
1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de indeferimento de 
   liminar proferida por Tribunal Superior. Entendimento sumulado por 
   esta Corte.
2. O impetrante não demonstrou a excepcionalidade do 
   caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula nº 691 
   desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações.
3. É plenamente justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente 
   da prisão em flagrante por tráfico de drogas quando, além da 
   proibição da liberdade provisória legalmente imposta pelo art. 44 da 
   Lei nº 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no 
   art. 312 do CPP.
4. A duração do processo se submete ao princípio 
   da razoabilidade, havendo inúmeros critérios que auxiliam na 
   determinação do excesso. A complexidade da ação penal e a 
   pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a uma tramitação 
   processual menos célere que a habitual.
5. Habeas corpus não conhecido.